Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721522-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER JUNIOR DE ASSIS AGRAVADO: VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEBER JUNIOR DE ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0798654-24.2024.8.07.0016, que determinou a imissão da agravada, VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA, na administração da sociedade empresária MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, bem como o afastamento do agravante da referida gestão, no contexto do cumprimento provisório de sentença oriunda de ações ainda pendentes de trânsito em julgado. Instada a demonstrar a tempestividade do recurso, a parte recorrente manifestou-se no ID 73176633. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do art. 231, VII, do CPC, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Analisando os autos de origem, verifica-se que o recurso tem por objeto reformar a decisão a quo que determinou a imissão da agravada, VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA, na administração da sociedade empresária MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ID 230336041 da origem, que foi proferida em 25/03/2025, com disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 27/03/2025 (quinta-feira), portanto, nos termos do art. 224, §1o, do CPC, o termo inicial para a contagem do prazo recursal foi o dia 28/03/2025 (sexta-feira), findando-se em 23/04/2025 (quarta-feira). O recurso foi protocolado apenas em 30/05/2025, portanto, intempestivamente. Dito isso, chega-se a conclusão de que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que intempestivo. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator